Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-46.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700181-46.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANTONIALLI ARENA DE LARA RESENDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Antonialli Arena de Lara Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0822930-85.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 262377686 dos autos do processo de origem): “A despeito do esforço argumentativo da parte autora, não se divisa a probabilidade do direito invocado para fins de concessão do provimento antecipatório vindicado. Ora, o requerente admite que se recusou a fazer o teste de etilômetro. A referida recusa, e nada mais, é o que basta para a incidência da infração administrativa prevista pelo art. 165-A do CTB. No mais, as alegações referentes a supostas nulidades do auto de infração e do respectivo processo administrativo sancionador carecem de uma mínima dilação probatória, especialmente mediante a oportunização do contraditório à parte adversa. INDEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” O agravante pleiteia, em sede liminar, a concessão de tutela provisória recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, determinado-se o desbloqueio provisório de sua Carteira Nacional de Habilitação, sustentando, em síntese, a existência de nulidades formais e materiais no procedimento administrativo de trânsito que culminou na penalidade de suspensão da permissão de dirigir, notadamente a concessão de prazo inferior ao legal para apresentação de defesa prévia, a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, a ausência de motivação das decisões proferidas pelas instâncias administrativas competentes e a inobservância de disposições constantes da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, sob o argumento de que tais defeitos tornariam ilegítimo o ato administrativo impugnado e que a manutenção da penalidade lhe acarretaria prejuízo grave e de difícil reparação, especialmente diante da alegada exigência de CNH válida e sem restrições para fins de posse em cargo público. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 80604299). É a breve exposição. Decido. Nos termos da norma prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar evidenciados de plano, em sede de cognição sumária. No caso em deslinde, não se verifica, por ora, a presença de probabilidade da pretensão em grau suficiente a justificar a medida excepcional postulada. Isso porque os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca e manifesta de ilegalidade, o que, nesta fase da marcha processual, não se extrai de modo imediato do conjunto probatório apresentado. Embora o recorrente sustente a existência de defeitos formais e materiais no procedimento administrativo de trânsito, tais alegações demandam análise aprofundada da sequência procedimental, da regularidade das notificações, da efetiva paralisação do procedimento administrativo e do conteúdo das decisões proferidas, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela provisória. Em especial, as teses relativas à prescrição intercorrente administrativa e à suposta ausência de motivação das decisões da JARI e do NUARE exigem, insista-se, exame detido do procedimento administrativo, sob pena de indevida antecipação do julgamento de mérito. Ressalte-se, ainda, que a penalidade aplicada decorre de infração tipificada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (recusa ao teste do etilômetro), circunstância que, em tese, autoriza a imposição das sanções administrativas previstas em lei, reforçando a necessidade de maior cautela na suspensão judicial de seus efeitos antes do contraditório. Examine-se a esse respeito a seguinte ementa de julgamento de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RELEVÂNCIA DOS RESPECTIVOS CARGOS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS RIGOROSOS. CONTRAINDICAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de eliminação de candidato ao cargo de policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal na etapa de “sindicância da vida pregressa e investigação social” em virtude de “comportamento incompatível com o serviço policial militar”. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS. 2.3. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 2.4. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos da regra prevista no art. 1o da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou se foi praticado mediante delegação do Poder Público. 2.5. É possível perceber que um ato administrativo, para que seja passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos da regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. 3. A respeito da definição da autoridade impetrada, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe [rectius: admite-se] o mandado de segurança ou a medida judicial.” 4. De acordo com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 560900 (tema de repercussão geral no 22), a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não é suficiente para a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, em virtude do princípio da presunção de inocência. 4.1. Ocorre, no entanto, que a relevância das atribuições desempenhadas pelos agentes de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), notadamente em virtude da relevância dos respectivos cargos, exige que sejam estabelecidos requisitos mais rigorosos para o ingresso nas fileiras da PMDF. 5. Com efeito, no caso em exame está plenamente justificado que a referida contraindicação foi motivada não apenas em razão das ocorrências policiais registradas em desfavor do autor, mas também em virtude da gravidade dos fatos, como corretamente ressalta o bem fundamentado ato administrativo impugnado. 5.1. As ocorrências policiais em exame demonstram que o candidato, de fato, exibe comportamento incompatível para o elevado exercício das funções inerentes à vida policial militar. 6. É relevante ressaltar o alto grau de reprovabilidade do ato ilícito absoluto previsto na regra do art. 306 do CTB, considerando as atividades ostensivas da Polícia Militar do Distrito Federal no combate aos crimes de trânsito. 6.1. A finalidade da etapa de sindicância e vida pregressa da investigação social nos concursos públicos, na área de segurança pública, vão além da mera análise de eventuais condenações criminais ou eventual ocultação de informações, pois o principal objetivo consiste em examinar o comportamento social apresentado pelo candidato. 7. As carreiras que formam o aparato de segurança pública estatal devem ser preenchidas por candidatos que tenham determinadas características favoráveis ao desempenho das funções inerentes aos respectivos cargos. 8. Verifica-se, portanto, que a eliminação do referido candidato para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, é legítima, mostrando-se correta a douta sentença que denegou a ordem impetrada. 9. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1990841, 0713011-92.2024.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao perigo de dano, embora compreensível a alegação de prejuízo decorrente da suspensão da permissão de dirigir, notadamente em razão de possível impacto em posse em cargo público (PMDF), tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência, sobretudo quando ausente, neste momento processual, a demonstração inequívoca da ilegalidade do ato administrativo impugnado. Saliente-se, finalmente, que o agravo de instrumento, em regra, não ostenta efeito suspensivo automático, nos termos da norma elencada no art. 995, caput, do Código de Processo Civil, cabendo ao relator, excepcionalmente, atribuí-lo quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em outras palavras, não se revela juridicamente adequado o deferimento de efeito suspensivo ativo, sob pena de indevida antecipação dos efeitos do provimento final e de esvaziamento do contraditório a ser oportunamente estabelecido na origem. Por essas razões, ausente a probabilidade da pretensão em juízo de cognição sumária, impõe-se o indeferimento da tutela provisória requerida, sem prejuízo de reavaliação da matéria após a formação do contraditório e melhor instrução dos autos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À autarquia de trânsito agravada para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito